Tribunal: STF
Processo: AP 2556
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANDRE WILSON GUERRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 11.982/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 11/3/2025, reconheci a inimputabilidade do réu e, consequentemente, decretei a sua absolvição imprópria, em relação aos crimes que lhe foram imputados, com aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, quando então deverá ser apurada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade, conforme previsão do § 1º do artigo 97 do Código Penal. (eDoc. 308).



    A Defesa de ANDRÉ WILSON GUERRA opôs Embargos de Declaração contra a decisão que decretou a absolvição imprópria, pugnando pela detração, “a qual não foi ventilada no acórdão, vez que o réu já cumpriu pena seja em regime fechado (prisão preventiva), seja em prisão domiciliar por um período de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias até a presente data”. Além disso, pediu que “seja aclarado se o réu MANTERÁ A UTILIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA ATÉ O FIM DA MEDIDA DE SEGURANÇA ou para facilitar sua locomoção e facilitação processual ao TRATAMENTO AMBULATORIAL, seja a mesma abolida, com periódicas informações médicas do tratamento” (eDoc. 312).



    Em 9/9/2025, rejeitei os Embargos de Declaração e indeferi os pedidos formulados pela Defesa (eDoc. 362).



    Em 24/9/2025, determinei fosse oficiado o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG para adoção das medidas pertinentes para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica de ANDRÉ WILSON GUERRA (eDoc.369).



    A Defesa de ANDRÉ WILSON GUERRA interpôs, ainda, Agravo Regimental, com pedido liminar, em face da referida decisão absolutória imprópria, sustentando, em síntese, que, se fosse condenado, a pena máxima chegaria a três anos e seis meses e que as restrições à sua liberdade perduraram por 21 (vinte e um meses), de maneira que já teria direito à progressão da pena.



    Ao final, requereu que o réu seja “liberado para cumprimento do restante da pena em regime aberto com abolição da Tornozeleira eletrônica ainda que lhe imponha a cautelar de se apresentar perante o Juízo da Comarca de Piumhi-MG, uma vez por semana, vez que não oferece nenhum risco a sociedade” (eDoc. 347).



    Os autos encontram-se na Procuradoria-Geral da República para apresentação de contrarrazões (eDoc. 372).



    Neste requerimento, a Defesa de ANDRÉ WILSON GUERRA apresenta complemento ao Agravo Regimental interposto, ressaltando que “foi determinada a retirada do equipamento de monitoração eletrônico do apenado, o que ocorreu, todavia estando o mesmo cumprindo prisão domiciliar e já tendo ampla condição de ingressar no regime aberto, na progressão da pena” (eDoc. 376). 



    Ao final, requereu (eDoc. 376):



    “a) A decretação do Trânsito em Julgado destes autos; 



    b) Progressão de pena em regime aberto, sendo o réu primário, com tratamento ambulatorial; 



    c) Recolhimento em sua residência nos horários das 19:00 horas até às 06:00 do dia seguinte, quando no período diurno voltará a vender “picolé”; 



    d) Apresentação de Relatório médico mensal a este Juízo (STF) até o fim da condenação.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 11/3/2025, reconheci a inimputabilidade de ANDRÉ WILSON GUERRA e, consequentemente, decretei sua absolvição imprópria com aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial.



    Em decisão de 24/9/2025, determinei o afastamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico anteriormente imposta ao réu.



    Conforme já consignei, os pedidos formulados são antecipados, em virtude da ausência de trânsito em julgado desta Ação Penal, o quais deverão ser apreciados em momento oportuno, nos termos do art.66, III, “c”, da Lei 7.210/84. 



    Além disso, pendente o julgamento do Agravo Regimental interposto, o qual versa sobre os pedidos ora formulados e já indeferidos anteriormente.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados por ANDRÉ WILSON GUERRA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente